Tribunal: TJBA
Processo: 8043496-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8043496-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO Advogado(s): DAIANE DE SANTANA LIMA, WILSON EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR EMBARGADO:EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÂO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FORMA IRREGULAR. COBRANÇA TAXA DE ESGOTO. DEVIDA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8043496-85.2024.8.05.0001, em que é embargante HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO e embargada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR o recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça